Tribunal: TCU
Processo: 011.359/2009-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, aplicando-lhes débito e multa, em razão de irregularidades identificadas em contrato referente à implantação do Perímetro de Irrigação Propertins, localizado entre as cidades de Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins, no estado do Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos os Recursos de Reconsideração interpostos pelas empresas ACL Assessoria e Consultoria Ltda., Engeplus Engenharia Ltda., Magna Engenharia Ltda. e CMT Engenharia Eireli., bem como pelos senhores João Leal Costa Júnior e Adelmo Vendramini Campos, em face do Acórdão 1075/2015-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.4 e 9.5 e a alterar o subitem 9.2 do Acórdão 1075/2015-TCU-Plenário , o qual passa a ter a seguinte redação: "9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Adelmo Vendramini Campos, João Leal Costa Júnior, José Edmar Brito Miranda, do consórcio ACL/Magna/Engeplus e da empresa CMT Engenharia Ltda.;" 9.2. comunicar o teor da presente decisão aos recorrentes, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Secretaria de Infraestrutura do estado de Tocantins.